Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006547-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CHOMPATI - CPF: 513.653.161-49 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA -
NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
–SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento
(STJ
REsp 144.583/SP).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS CHOMPATI, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.162,50 (treze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária a partir da data do sinistro, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Aduz erro na sentença singular ao não avaliar corretamente as lesões apontadas no laudo pericial.

Requer a reforma do decisum

para reduzir o valor da indenização ao importe de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões (Num. 28780580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANTONIO CARLOS CHOMPATI, por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 09/09/2017, como consta de Boletim de Ocorrência no 2017.303713 – Cuiabá/MT (Num. 28780549), Histórico Clínico, Boletim de Atendimento (Num. 28780549 – pág. 12/27) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 28780566).

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento de que há ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT, pois o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

Saliente-se que o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

A seguradora apelante alega também ausência de nexo de causalidade. Argumenta que houve erro do juízo singular ao não considerar que a lesão ocorrida na Pélvis da vítima não possui relação com o acidente noticiado na exordial (Num. 28780575 – pág. 07).

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito entre dois automóveis e a motocicleta da vítima. Registrado está que
em decorrência da colisão o condutor da motocicleta sofreu lesões corporais
(Num. 28780549 – pág. 11).

Acostado ao feito, Laudo Pericial Judicial, através da Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 28780566), que concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado (Num. Num. 28780566 – pág. 02).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o, da Lei 6.194/74.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que as lesões noticiadas se originaram de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. A alegação de que a lesão ocorrida na Pélvis da vítima não possui relação com o acidente noticiado na exordial, é de se repisar o entendimento do juízo singular, que ao analisar o caso e os documentos apresentados, observou, quanto ao requerimento de desconsideração da lesão pélvica
,
que até mesmo parecer técnico do assistente da seguradora requerida, ora apelante, admite o nexo com acidente automobilístico,

razão pela qual rejeitou o afastamento da lesão referida (Num. 28780573 – pág. 02).

Assim, a alegação da inexistência de relação entre a lesão e o sinistro, não constitui elemento relevante, pois satisfatórios os documentos acostados aos autos a comprovarem o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos,
o percentual de 100% (cem por cento);
Perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e ou de uma das mãos,
percentual de 70% (setenta por cento); e
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

O acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, conforme relata o Laudo Pericial da Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 28780566) subscritado pelos médicos Drs. Roberto Azevedo (CRM MT 1958) e Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT 7017), causou lesões à estrutura pélvica, no percentual de 50% (cinquenta por cento); na mão esquerda, em 50% (cinquenta por cento) e no punho direito, quantificado em 50% (cinquenta por cento), o que gerou dano anatômico e funcional com incapacidade definitiva da vítima (Num. 28780566 – pág. 03).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a primeira lesão, o
quantum
indenizatório determinado em
50% (cinquenta por cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Para a segunda lesão, o percentual determinado pelo perito judicial é de 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Terceira e última, a verba securitária se define em 50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), quantificada em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A indenização securitária devida, portanto, ao autor, ora apelado, pelos danos sofridos em virtude de acidente de trânsito, coberto pelo Seguro Obrigatório – DPVAT, perfazem a somatória de R$ 13.162,50 (treze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020